Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. ART. 17 DA CIRCULAR SUSEP No 302/2005. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. A controvérsia cinge-se em verificar se a condição clínica da autora apelante configura quadro de “Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD)”, que, nos termos do contrato de seguro celebrado pelos litigantes, obriga o réu apelado a efetuar pagamento de valor indenizatório previsto em apólice.
2. De acordo com o conjunto probatório dos autos, não há perda da existência independente da segurada, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização.
3. Conforme entendimento do STJ, "não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)". STJ/REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.03.2015.
4. Deve prevalecer a conclusão do perito do juízo em análise pericial, estando ele habilitado para realizar perícias, com habilitação técnica e idoneidade profissional, pois a ele é perfeitamente possível, com a qualificação profissional que apresenta, apreciar o quadro clínico narrado e os documentos fornecidos nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.